Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600450-75.2024.6.16.0040
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
MUNICIPAIS
2024. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA. AUSÊNCIA DE ABERTURA
DE CONTA BANCÁRIA. OMISSÃO DE
DESPESAS.
DESAPROVAÇÃO.
PROVIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso
Eleitoral
interposto
contra
sentença que desaprovou as contas de
campanha do Diretório Municipal do Partido
Movimento Democrático Brasileiro - MDB
de Primeiro de Maio/PR, referente às
Eleições
Municipais
de
2024,
com
determinação
de
recolhimento
de
R$
623,25 ao Tesouro Nacional.
2.
O
partido
alega,
em
síntese,
a
autorização para não prestação de contas

Num. 44804657 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 08/12/2025 18:06:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120818064120900000043741635
Número do documento: 25120818064120900000043741635
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/12/2025 15:40:14
em caso de ausência de movimentação de
recursos, a irrelevância da ausência de
abertura
de
conta
bancária
quando
comprovada
a
inexistência
de
movimentação,
e
que
os
serviços
advocatícios foram doação do Diretório
Estadual,
devidamente
lançada
na
prestação de contas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i)
verificar se a ausência de abertura de conta
bancária
específica
compromete
a
regularidade das contas partidárias, mesmo
diante
da
alegação
de
ausência
de
movimentação financeira; e (ii) avaliar se a
omissão
de
despesas
com
serviços
advocatícios e contábeis, sob a alegação de
doação pelo Diretório Estadual, impede a
aprovação das contas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A abertura de conta bancária específica
para campanha é obrigatória aos partidos
políticos,
conforme
legislação
eleitoral,
visando garantir a transparência e a
fiscalização dos recursos, sendo que a
ausência
da
conta
inviabiliza
a
comprovação
da
inexistência
de
movimentação financeira.
5. As despesas com serviços advocatícios e
de contabilidade são consideradas gastos
eleitorais e devem ser registradas na
prestação de contas, sendo que a ausência
de comprovação da origem dos valores
utilizados para o pagamento de tais
serviços caracteriza omissão de despesas e
receitas, comprometendo a fiscalização
eleitoral.
6. Impossibilidade de quantificar os valores
dos serviços advocatícios e contábeis, o
que impede a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade para
fins de aprovação das contas, ainda que
com ressalvas.

Num. 44804657 - Pág. 3
Assinado eletro

Inteiro teor:
09/12/2025
Número: 0600450-75.2024.6.16.0040

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 31/07/2025
Assuntos: Contas - Desaprovação/Rejeição das Contas, Partido Político - Órgão de Direção
Municipal, Prestação de Contas, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600450-
75.2024.6.16.0040, que julgou desaprovadas as contas apresentadas pelo Partido Movimento
Democrático Brasileiro de Primeiro de Maio. Determinou o recolhimento ao Tesouro Nacional do
montante de R$ 623,25 (seiscentos e vinte e três reais e vinte e cinco centavos), correspondente a
Recursos de Origem Não Identificada, nos termos do art. 32, § 7º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
(Prestação final de contas eleitorais do requerente Partido Movimento Democrático Brasileiro do
município de Primeiro de Maio, referente as eleições municipais de 2024, julgadas desaprovadas,
tendo em vista que, houve omissão da prestação de contas parcial e a entrega extemporânea da
prestação de contas final; o prestador das contas não abriu as contas bancárias específica exigida
para a campanha e ausência de documentos necessários.) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - PRIMEIRO DE
MAIO - PR - MUNICIPAL (RECORRENTE)
MARCELO BUZATO (ADVOGADO)
ORLANDO MOISES FISCHER PESSUTI (ADVOGADO)
JUÍZO DA 040ª ZONA ELEITORAL DE SERTANÓPOLIS PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44804657
08/12/2025
18:06
Acórdão
Acórdão

Num. 44804657 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 08/12/2025 18:06:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120818064120900000043741635
Número do documento: 25120818064120900000043741635
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/12/2025 15:40:14
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.772

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600450-
75.2024.6.16.0040 – Primeiro de Maio – PARANÁ 0600450-75.2024.6.16.0040 – Primeiro de
Maio – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - PRIMEIRO DE MAIO - PR -
MUNICIPAL
ADVOGADO: MARCELO BUZATO - OAB/PR22314-A
ADVOGADO: ORLANDO MOISES FISCHER PESSUTI - OAB/PR38609-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 040ª ZONA ELEITORAL DE SERTANÓPOLIS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
MUNICIPAIS
2024. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA. AUSÊNCIA DE ABERTURA
DE CONTA BANCÁRIA. OMISSÃO DE
DESPESAS.
DESAPROVAÇÃO.
PROVIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso
Eleitoral
interposto
contra
sentença que desaprovou as contas de
campanha do Diretório Municipal do Partido
Movimento Democrático Brasileiro - MDB
de Primeiro de Maio/PR, referente às
Eleições
Municipais
de
2024,
com
determinação
de
recolhimento
de
R$
623,25 ao Tesouro Nacional.
2.
O
partido
alega,
em
síntese,
a
autorização para não prestação de contas

Num. 44804657 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 08/12/2025 18:06:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120818064120900000043741635
Número do documento: 25120818064120900000043741635
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/12/2025 15:40:14
em caso de ausência de movimentação de
recursos, a irrelevância da ausência de
abertura de conta bancária quando comprovada a inexistência de movimentação, e que os serviços
advocatícios foram doação do Diretório
Estadual,
devidamente
lançada
na
prestação de contas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i)
verificar se a ausência de abertura de conta
bancária
específica
compromete
a
regularidade das contas partidárias, mesmo
diante
da
alegação
de
ausência
de
movimentação financeira; e (ii) avaliar se a
omissão
de
despesas
com
serviços
advocatícios e contábeis, sob a alegação de
doação pelo Diretório Estadual, impede a
aprovação das contas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A abertura de conta bancária específica
para campanha é obrigatória aos partidos
políticos,
conforme
legislação
eleitoral,
visando garantir a transparência e a
fiscalização dos recursos, sendo que a
ausência da conta inviabiliza a comprovação da inexistência de
movimentação financeira.
5. As despesas com serviços advocatícios e
de contabilidade são consideradas gastos
eleitorais e devem ser registradas na
prestação de contas, sendo que a ausência
de comprovação da origem dos valores
utilizados para o pagamento de tais
serviços caracteriza omissão de despesas e
receitas, comprometendo a fiscalização
eleitoral.
6. Impossibilidade de quantificar os valores
dos serviços advocatícios e contábeis, o
que impede a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade para
fins de aprovação das contas, ainda que
com ressalvas.

Num. 44804657 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 08/12/2025 18:06:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120818064120900000043741635
Número do documento: 25120818064120900000043741635
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/12/2025 15:40:14
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e parcialmente
provido para reformar a sentença de 1º
grau, mantendo-se a desaprovação das
contas e afastando-se a determinação de
recolhimento de R$ 623,25 ao Tesouro
Nacional.
Tese de julgamento: 1. A ausência de
abertura de conta bancária específica,
exigida pela legislação eleitoral, configura
irregularidade grave que compromete a
fiscalização
pela
Justiça
Eleitoral,
ensejando a desaprovação das contas,
independentemente
da
existência
de
movimentação financeira. 2. A omissão de
despesas com serviços advocatícios e
contábeis, sem a devida comprovação da
origem dos recursos, impede a aprovação
das
contas,
por
comprometer
a
transparência e a fiscalização eleitoral.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
art. 14, § 10; Lei nº 9.096/95, arts. 38 e ss.;
Lei nº 9.504/97, art. 16-C, art. 22; Lei nº
13.487/2017; Lei nº 13.831/2019; Lei nº
13.877/2019, art. 32, § 4º; Resolução TSE
nº 23.607/2019, arts. 3º, 8º, 20, 35, § 3º.
Jurisprudência relevante citada: TSE, AgR-
AREspE nº 060071352/ES, rel. Min. Kassio
Nunes Marques, DJE em 24/10/2024; TSE,
REspEl nº 060025232/MG, rel. Min. André
Ramos Tavares, DJE em19/08/2024; TRE-
PR, REl nº 060013871, rel. Des. Anderson
Ricardo Fogaça, DJE em 24/01/2024; TRE-
PR, REI nº 060022912, Des. Eleitoral
Guilherme Frederico Hernandes Denz, DJE
em 19/12/2024; TSE, Agravo Regimental no
REspe nº 060035170, Rel. Min. André
Ramos Tavares, DJE em 06/08/2024; TSE,
PCE nº 060164859, Rel. Min. Raul Araújo
Filho, DJE em 04/09/2024; TRE/PR, REI nº
060063825, Rel. Des. Eleitoral Anderson
Ricardo Fogaça, DJE em 13/02/2025;
TRE/PR,
REI
nº
060037166/PR,
Rel.
designado(a) Des. Eleitoral Jose Rodrigo
Sade, Rel. Des. Luiz Osorio Moraes Panza,
DJE em 30/06/2025; TRE/PR, REI nº

Num. 44804657 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 08/12/2025 18:06:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120818064120900000043741635
Número do documento: 25120818064120900000043741635
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/12/2025 15:40:14
060027412/PR,
Rela.
Desa.
Eleitoral
Tatiane
De
Cassia
Viese,
DJE
em
06/06/2025.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 02/12/2025

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de prestação de contas de campanha do Diretório Municipal do Partido
Movimento Democrático Brasileiro - MDB de Primeiro de Maio/PR, referente às Eleições
Municipais de 2024.
O Juízo da 040ª Zona Eleitoral/PR julgou prestadas e desaprovadas as contas, com
determinação de recolhimento de R$ 623,25 ao Tesouro Nacional.
Inconformado, o partido interpôs recurso eleitoral aduzindo, em síntese, que: a) o artigo 32, § 4º,
da Lei dos Partidos Políticos, autoriza a não prestação de contas, desde que seja apresentada a
declaração de ausência de movimentação de recurso no período em discussão; b) a
irregularidade consistente na ausência de abertura de conta bancária não enseja a desaprovação
das contas, quando há comprovação de que não houve movimentação de recursos; c) os
serviços advocatícios foram doação do Movimento Democrático Brasileiro – Diretório Estadual
aos seus candidatos no pleito de 2024, a fim de facilitarem as diligências ao Tribunal Regional
Eleitoral do Paraná daqueles candidatos do interior, bem como, em razão da vasta experiência e
atuação das campanhas eleitorais ao longo dos anos; d) referida despesa se encontra lançada na
prestação de contas eleitoral do partido.
Ao final, pugnou pelo provimento do recurso, para aprovar as contas de campanha, mesmo que
com ressalvas, afastando-se a determinação de devolução de valores.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso
(id. 44701609).

Num. 44804657 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 08/12/2025 18:06:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120818064120900000043741635
Número do documento: 25120818064120900000043741635
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/12/2025 15:40:14
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
Uma vez que houve a publicação da decisão proferida em sede de embargos de declaração no
DJE em 18/07/2025 (id. 44641027) e tendo as razões sido protocoladas em 22/07/2025 (id.
44641025), o recurso é tempestivo.
Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos, dele conheço e passo, de plano, à
sua análise.
Mérito
A prestação de contas eleitorais é um dos pilares do regime democrático, ao conferir publicidade
aos gastos de campanha e, com isso, viabilizar que se apure e combata o abuso de poder
econômico nas eleições, uma das hipóteses constitucionais de impugnação do mandato eletivo
(parágrafo 10 do artigo 14 da CF).
A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos públicos e privados
utilizados constitui condição sine qua non para que os eleitores – principais destinatários dessas
informações – possam saber exatamente quais são os principais patrocinadores de uma dada
candidatura para, a partir daí, poder inferir quais interesses representa, bem como se são lícitos
ou não e se estão alinhados com seus anseios de uma sociedade mais justa e menos desigual.
O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da criação do Fundo
Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos – Fundo Partidário ou FP – pelos artigos
38 e seguintes da Lei nº 9096/95, significativamente ampliado em anos recentes e que passou a
beirar o bilhão de reais, elevou a um novo patamar de exigência o controle do gasto partidário,
inclusive quanto a eventuais repasses para os seus candidatos.
Da mesma forma, a criação do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - Fundo Eleitoral
ou FEFC - pela Lei nº 13.487/2017, que incluiu o artigo 16-C na Lei nº 9.504/97, composto por
dotações orçamentárias da União e que alcança cifras bilionárias, aumentou consideravelmente a
responsabilidade de candidatos e partidos quanto à comprovação do bom uso dessa receita
pública, mormente face ao fato de esse fundo responder, na maioria dos casos, por percentual
muito significativo do financiamento eleitoral.
As mais das vezes, as informações prestadas pelos candidatos e partidos acerca da sua
movimentação financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a apuração de
responsabilidades por uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza penal ou cível,
justificando a criteriosa análise da documentação apresentada.
Para as eleições 2024, o Tribunal Superior Eleitoral atualizou a Resolução TSE nº 23.607/2019,
que condensa a legislação aplicável e também a jurisprudência dominante naquela Corte quanto
à prestação de contas eleitorais.

Num. 44804657 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 08/12/2025 18:06:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120818064120900000043741635
Número do documento: 25120818064120900000043741635
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/12/2025 15:40:14
No caso posto a julgamento, as contas eleitorais do partido foram desaprovadas, tendo sido
identificadas as seguintes irregularidades: omissão quanto à entrega da prestação de contas
parcial, apresentação intempestiva da prestação de contas final, ausência de documentos,
ausência de abertura de conta bancária específica para a movimentação de recursos doados
para a campanha, "Outros Recursos" ou "Doações para campanha", impossibilidade de análise
da movimentação financeira e ausência de registro da prestação de serviços advocatícios e
contábeis, com determinação de recolhimento de R$ 623,25 em virtude do recebimento de
recursos de origem não identificada.
O prestador recorreu, apontando fundamentos e alegações que se passa a analisar
individualmente.
a) Ausência de abertura de conta bancária
Argumenta o recorrente que a finalidade da norma é assegurar a transparência, a rastreabilidade
e controle de eventuais gastos e receitas, e que, como não houve movimentação financeira, trata-
se de mera irregularidade formal.
A questão da conta bancária é assim disciplinada na Resolução TSE nº 23.607/2019:
Art. 3º A arrecadação de recursos para campanha eleitoral de qualquer natureza deverá
observar os seguintes pré-requisitos:
(...)
II - para partidos:
(...)
c) abertura de conta bancária específica destinada a registrar a movimentação financeira de
campanha; e
(...)
Parágrafo único. Na hipótese de partido político, a conta bancária a que se refere a alínea c do
inciso II é aquela prevista na resolução que trata das prestações de contas anuais dos partidos
políticos e que se destina à movimentação de recursos referentes às "Doações para
Campanha".
(...)
Art. 8º É obrigatória para os partidos políticos e os candidatos a abertura de conta bancária
específica, na Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil ou em outra instituição financeira
com carteira comercial reconhecida pelo Banco Central do Brasil e que atendam à obrigação
prevista no art. 13 desta Resolução.
(...)
II - os partidos que não abriram a conta bancária “doações para campanha” até o dia 15 de
agosto de 2022, poderão fazê-lo até 15 de agosto do ano das eleições. (Vide, para as eleições
de 2020, Res.-TSE nº 23.624/2020, art. 7º, inciso III) (Redação dada pela Resolução nº
23.731/2024)
(...)
§ 2º A obrigação prevista neste artigo deve ser cumprida pelos partidos políticos e pelos
candidatos, mesmo que não ocorra arrecadação e/ou movimentação de recursos financeiros,
observado o disposto no § 4º deste artigo e no art. 12 desta Resolução.
(...)

Num. 44804657 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 08/12/2025 18:06:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120818064120900000043741635
Número do documento: 25120818064120900000043741635
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/12/2025 15:40:14
§ 4º A obrigatoriedade de abertura de conta bancária eleitoral prevista no caput não se aplica às
candidaturas:
I - em circunscrição onde não haja agência bancária ou posto de atendimento bancário (Lei nº
9.504/1997, art. 22, § 2º);
II - cuja candidata ou cujo candidato expressamente renunciou ao registro, desistiu da
candidatura, teve o registro indeferido ou foi substituída(o) antes do fim do prazo de 10 (dez)
dias a contar da emissão do CNPJ de campanha, desde que não haja indícios de arrecadação
de recursos e realização de gastos eleitorais; e (Redação dada pela Resolução nº 23.731/2024)
III - cuja candidata ou cujo candidato tenha o registro de sua candidatura não conhecido pela
Justiça Eleitoral a qualquer tempo. (Incluído pela Resolução nº 23.731/2024)
Essas disposições encontram-se escoradas na Lei nº 9.504/97, na qual está previsto:
Art. 22. É obrigatório para o partido e para os candidatos abrir conta bancária específica
para registrar todo o movimento financeiro da campanha.
(...)
§ 2º O disposto neste artigo não se aplica aos casos de candidatura para Prefeito e Vereador em
Municípios onde não haja agência bancária ou posto de atendimento bancário. (Redação dada
pela Lei nº 13.165, de 2015) [não destacado no original]
Essas disposições são claríssimas: a abertura de conta bancária específica de campanha, assim
entendida a destinada à movimentação de recursos privados, ao menos em ano eleitoral, é
sempre obrigatória aos partidos políticos, uma vez que não se enquadram nas exceções previstas
na resolução.
Já as contas destinadas à movimentação de recursos públicos, sejam do FEFC ou do FP, só são
obrigatórias na hipótese de serem recebidos recursos dessa natureza.
O motivo para essa distinção é simples: os recursos de natureza pública possuem origem
conhecida, ao passo que os recursos de natureza privada só chegam ao conhecimento da Justiça
Eleitoral por meio da análise dos extratos bancários.
Sem a abertura da conta, não há registros seguros da movimentação financeira privada
relacionada à campanha eleitoral ou mesmo a comprovação de ausência dessa movimentação.
Esse, aliás, é o entendimento da Justiça Eleitoral já de longa data:
(...)
1. Na linha da jurisprudência desta Corte Superior, ainda que não ocorra movimentação ou
arrecadação de recursos financeiros, a abertura de conta bancária específica é obrigatória e sua
ausência enseja a desaprovação das contas, por obstar a fiscalização das finanças de
campanha pela Justiça Eleitoral. Precedentes. 2. Impossibilidade de aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade para aprovar as contas com ressalvas na espécie.
(...)
[TSE, AgR-AREspE nº 060071352/ES, rel. Min. Kassio Nunes Marques, DJE em 24/10/2024]
ELEIÇÕES
2020.
RECURSO
ESPECIAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
PREFEITO.

Num. 44804657 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 08/12/2025 18:06:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120818064120900000043741635
Número do documento: 25120818064120900000043741635
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/12/2025 15:40:14
DESAPROVAÇÃO. NÃO ABERTURA DA CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA "OUTROS
RECURSOS".
GRAVIDADE.
ACÓRDÃO
REGIONAL
EM
CONFORMIDADE
COM
A
JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL SUPERIOR. SÚMULA Nº 30/TSE. DESPROVIMENTO.
1. No caso, o TRE/MG manteve desaprovadas as contas da candidata ao cargo de prefeito nas
eleições de 2020 em virtude da não abertura de conta bancária "outros recursos", conforme
exigem os arts. 22 da Lei nº 9.504/97 e 8º da Res.–TSE nº 23.607/2019.
2. Segundo a jurisprudência deste Tribunal Superior, a não abertura da conta bancária
e,consequentemente, a não apresentação dos respectivos extratos bancários constituem
irregularidade grave que acarreta a desaprovação das contas, pois obsta a fiscalização pela
Justiça Eleitoral.
3. Não são aptas a sanar a irregularidade as circunstâncias de o candidato a vice–prefeito ter
efetivado a abertura da conta bancária específica "outros recursos"; de a candidata titular da
chapa ter procedido à abertura de conta bancária diversa (para recebimento de verbas públicas);
e a apresentação de declaração de instituição bancária a assinalar a inexistência de
movimentação financeira de recursos privados pela titular da chapa.
4. Nos termos da jurisprudência do TSE, são inaplicáveis os postulados da razoabilidade e da
proporcionalidade para aprovar as contas com ressalvas na hipótese de não abertura da conta
bancária específica de campanha, ainda que não evidenciadas arrecadação ou movimentação,
dada a gravidade dessa falha.
5. O aresto regional está em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior. Incidência
da Súmula nº 30/TSE, igualmente aplicável aos recursos interpostos por afronta a lei
(AgR–REspe nº 448–31/PI, Rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe de 10.8.2018). 6.
Recurso especial a que se nega provimento.
[TSE, REspEl nº 060025232/MG, rel. Min. André Ramos Tavares, DJE em19/08/2024]
(...)
2. É obrigatória a abertura de conta bancária pelos candidatos e pelos partidos políticos, ainda
que não haja movimentação financeira, ressalvados os casos de ausência de agência bancária
ou posto de atendimento bancário, e de renúncia, desistência, indeferimento ou substituição do
candidato antes do prazo de 10 (dez) dias a contar da emissão do CNPJ de campanha.
3. A não abertura de conta bancária específica e, em consequência, a não apresentação dos
extratos bancários, configura irregularidade de natureza grave que constitui causa de
desaprovação das contas, pois impede a efetiva fiscalização das receitas arrecadadas e das
despesas efetuadas pelos candidatos e partidos durante a campanha eleitoral. Precedentes do
TSE e deste Tribunal.
(...)
[TRE-PR, REl nº 060013871, rel. Des. Anderson Ricardo Fogaça, DJE em 24/01/2024]
Especificamente para as eleições de 2024, o entendimento se mantém, conforme aponta o
recente julgado deste Tribunal:
ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2024.
AUSÊNCIA DE ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA. INEXISTÊNCIA DE
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. GRAVIDADE DA IRREGULARIDADE. DESPROVIMENTO DO
RECURSO.
I. CASO EM EXAME

Num. 44804657 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 08/12/2025 18:06:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120818064120900000043741635
Número do documento: 25120818064120900000043741635
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/12/2025 15:40:14
1. Prestação de contas apresentada pela Comissão Provisória Municipal do Partido Progressista
- PP de Santo Antônio do Paraíso/PR, relativas às eleições de 2024, julgadas desaprovadas em
razão da ausência de abertura de conta bancária específica.
(...)
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência de abertura de conta bancária
específica compromete a regularidade das contas partidárias; e (ii) avaliar se a inexistência de
movimentação financeira, declarada pelo partido, é suficiente para suprir a obrigação legal de
abertura de conta bancária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A abertura de conta bancária específica é obrigatória para partidos políticos, conforme o artigo
3º, inciso I, alínea "c", e o artigo 8º da Resolução TSE nº 23.607/2019, mesmo na ausência de
movimentação financeira.
7. Tal exigência visa garantir a transparência e a possibilidade de fiscalização dos recursos de
campanha pela Justiça Eleitoral.
8. A ausência da conta bancária impede a comprovação da inexistência de movimentação
financeira, comprometendo a confiabilidade das contas apresentadas.
9. A jurisprudência consolidada confirma que a não abertura de conta específica constitui
irregularidade grave, suficiente para ensejar a desaprovação das contas, independentemente da
declaração de ausência de movimentação financeira.
10. No caso concreto, ficou comprovado o descumprimento da obrigação legal, inviabilizando a
aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para mitigação da sanção.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e desprovido.
12. Teses de julgamento:
(i) A ausência de abertura de conta bancária específica, exigida pelo artigo 3º, inciso I, alínea
"c", e pelo artigo 8º da Resolução TSE nº 23.607/2019, configura irregularidade grave que
compromete a fiscalização pela Justiça Eleitoral, ensejando a desaprovação das contas,
independentemente da existência de movimentação financeira.
(ii) A declaração de inexistência de movimentação financeira não afasta a obrigatoriedade de
abertura de conta bancária específica.
(...)
[TRE-PR, REI nº 060022912, Des. Eleitoral Guilherme Frederico Hernandes Denz, DJE em
19/12/2024]
Nesse sentido, a falta de abertura de conta específica ou manutenção de conta porventura
existente configura vício grave, uma vez que inviabiliza o controle da Justiça Eleitoral sobre a real
movimentação financeira da campanha, bem como viola expressa determinação legal - art. 22 da
Lei das Eleições e art. 8º da Resolução TSE nº 23.607/2019, não sendo possível a aplicação dos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade ao caso em exame.
O recorrente alega que o art. 32, § 4º, da Lei dos Partidos Políticos, é aplicável à prestação de
contas em exame.
Art. 32. O partido está obrigado a enviar, anualmente, à Justiça Eleitoral, o balanço
contábil do exercício findo, até o dia 30 de junho do ano seguinte. (Redação dada pela Lei
nº 13.877, de 2019)

Num. 44804657 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 08/12/2025 18:06:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120818064120900000043741635
Número do documento: 25120818064120900000043741635
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/12/2025 15:40:14
(...)
§ 4º Os órgãos partidários municipais que não hajam movimentado recursos financeiros ou
arrecadado bens estimáveis em dinheiro ficam desobrigados de prestar contas à Justiça Eleitoral
e de enviar declarações de isenção, declarações de débitos e créditos tributários federais ou
demonstrativos contábeis à Receita Federal do Brasil, bem como ficam dispensados da
certificação digital, exigindo-se do responsável partidário, no prazo estipulado no caput deste
artigo, a apresentação de declaração da ausência de movimentação de recursos nesse
período. (Redação dada pela Lei nº 13.831, de 2019)
[não destacado no original]
Ora, da simples leitura do dispositivo acima, observa-se que o mesmo se refere à prestação de
contas anuais dos partidos e não às contas eleitorais, objeto destes autos, além de nada dispor
acerca da obrigatoriedade de abertura de conta bancária. Portanto, não há que se falar em
aplicação do referido texto ao presente feito.
Por fim, sendo entendimento consolidado na Justiça Eleitoral que a abertura de conta bancária
específica, assim entendida a destinada à movimentação de recursos privados - "Outros
Recursos" ou "Doações para Campanha" - é sempre obrigatória ao partido político, ainda que
para comprovar a ausência de movimentação, e não tendo o recorrente cumprido essa obrigação,
a irregularidade permanece.
b) Ausência de registro de prestação de serviços advocatícios e contábeis
Conforme manifestação de id. 44640981, o partido informou que as despesas com contador e
advogado foram custeadas pelo órgão estadual do partido. Mencionou que o "serviço foi pago
pelo Partido MDB ESTADUAL DO PARANÁ, conforme notas emitidas pela respectiva empresa
prestadora do serviço ZORNIG, ANDRADE E ADVOGADOS ASSOCIADOS ME. Ainda, essa
despesa encontra-se devidamente lançada na prestação de contas eleitoral do Partido".
Em recurso, reforçou a mesma tese e alegou que a doação recebida do partido, mais do que não
constituir qualquer irregularidade, deverá ser objeto de análise nas contas do partido doador.
Sobre o tema, o art. 20 da da Resolução TSE nº 23.607/2019 traz os gastos com honorários
advocatícios e de contabilidade como exceção ao registro em prestação de contas quando tratar-
se de custo assumido pelo partido em prol de uma ou mais candidaturas.
Quanto à matéria discutida, a Resolução TSE nº 23.607/2019, em seu art. 35, § 3º, estabelece
que despesas com consultoria, assessoria e pagamento de honorários advocatícios e de
contabilidade são considerados gastos eleitorais, mas são excluídas do limite de gastos de
campanha.
O entendimento do Tribunal Superior Eleitoral é no sentido de que as despesas com serviços de
advocacia e de contabilidade são gastos eleitorais e, por isso, estão sujeitas à prestação de
contas, nos termos do § 3º do art. 35 da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Nesse sentido:
ELEIÇÕES 2020. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE

Num. 44804657 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 08/12/2025 18:06:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120818064120900000043741635
Número do documento: 25120818064120900000043741635
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/12/2025 15:40:14
CONTAS DE CAMPANHA. VEREADORA. SERVIÇOS DE CONTABILIDADE. CONSIDERAÇÃO
COMO GASTOS ELEITORAIS. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO POR TERCEIRA PESSOA.
FALTA DE COMPROVAÇÃO. OMISSÃO DE DESPESA NA PRESTAÇÃO DE CONTAS.
(...)
4. O art. 4°, § 5°, da Res.-TSE nº 23.607/2019, dispõe que os gastos advocatícios e de
contabilidade referentes a consultoria, assessoria e honorários, relacionados à prestação de
serviços em campanhas eleitorais e em favor destas, bem como em processo judicial decorrente
de defesa de interesses de candidata ou de candidato ou partido político, não estão sujeitos a
limites de gastos ou a limites que possam impor dificuldade ao exercício da ampla
defesa. Ocorre, contudo, que a compreensão desta Corte é no sentido de que as despesas
com serviços de advocacia e de contabilidade no curso das campanhas, embora
excluídas do limite de gastos, são gastos eleitorais, sujeitos, portanto, a registro na
prestação de contas. Precedente.
5. Não se aplica ao presente feito, por ausência de similitude fática, o entendimento firmado no
REspe nº 0600402-75/SE, Rel. Min. Sergio Banhos, DJe de 19.6.2023, pois, naquele caso, foi
possível extrair do contexto fático delineado no acórdão que as despesas com serviços jurídicos
não foram pagas pelo candidato, mas efetuadas diretamente pela advogada em favor do
candidato e sem reembolso, situação que dispensa o registro na prestação de contas porque
não configura gasto eleitoral nem doação estimável.
(...)
7. Agravo interno ao qual se nega provimento.
[TSE, Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº 060035170, Rel. Min. André Ramos
Tavares, DJE em 06/08/2024, não destacado no original]
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PARTIDO POLÍTICO. DIRETÓRIO NACIONAL DO PSDB.
ELEIÇÕES 2020. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO PARA A ENTREGA DOS RELATÓRIOS
FINANCEIROS. OMISSÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. OMISSÃO DE DOAÇÕES
FINANCEIRAS A CANDIDATOS. DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS DO FEFC A CANDIDATOS
DE OUTROS PARTIDOS. RECURSO DE FONTE VEDADA. INSUFICIÊNCIA NA APLICAÇÃO
DE RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO EM CANDIDATURA DE PESSOAS NEGRAS.
INCIDÊNCIA DA EC Nº 117/2022. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
(...)
9.3. À luz dos arts. 20 e 35, § 3º, da Res.-TSE nº 23.607/2019 e 23, § 10, e 26, § 4º, da Lei das
Eleições, os honorários contábeis, assim como os advocatícios, são gastos eleitorais. O disposto
nos §§ 4º e 5º do art. 45 da Res.-TSE nº 23.607/2019, inclusive, impõem, respectivamente, a
obrigatoriedade de o profissional de contabilidade acompanhar toda a arrecadação e gastos
eleitorais desde o início da campanha e a de se constituir advogado para a prestação de contas.
(...)
[TSE, PCE nº 060164859, Rel. Min. Raul Araújo Filho, DJE em 04/09/2024]
O entendimento da obrigatoriedade de registros vai ao encontro das necessidades de conferir
publicidade e transparência aos gastos de campanha e de possibilitar o combate ao abuso de
poder econômico aos seus legitimados, e, ainda, de conferir ao eleitor a capacidade de análise
quanto a quais interesses os partidos e/ou candidatos representam.
No presente caso, o prestador não registrou quaisquer gastos com a prestação de serviços de

Num. 44804657 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 08/12/2025 18:06:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120818064120900000043741635
Número do documento: 25120818064120900000043741635
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/12/2025 15:40:14
advocacia e contabilidade, limitando-se a informar em petição que os custos com referidas
despesas foram arcados pelo diretório estadual do partido.
Não foi apresentado qualquer documento que corrobore o alegado, em que pese ter sido
solicitado pela serventia em sede de parecer de diligências e de parecer conclusivo.
Nos autos não foram apresentadas notas fiscais acerca do pagamento dos serviços, recibos ou
transferências bancárias ou mesmo qualquer declaração do partido que ensejassem o mínimo de
alicerce aos argumentos apresentados. Em consulta à prestação de contas eleitorais do diretório
estadual do MDB, por meio do site divulgacand, não foi possível constatar o pagamento de gastos
com advogado e contador para o órgão municipal do partido em análise.
Em situação análoga, esta Corte Eleitoral decidiu que:
"(...) o recebimento de doações estimáveis relativas aos serviços prestados por contador e
advogado dispensam o registro na prestação de contas do donatário. Por outro lado, quando o
gasto é efetuado diretamente pelo candidato, deverá ser declarado, inobstante a despesa não
seja computada para o limite de gastos. A falta de esclarecimento, tanto após o parecer de
diligência, tanto nas razões recursais, sobre o responsável pelo custeio dos serviços de
contabilidade e advocacia prestados à campanha da candidata compromete a transparência e a
confiabilidade das contas, justificando a sua desaprovação"
[TRE/PR, REI nº 060063825, Rel. Des. Eleitoral Anderson Ricardo Fogaça, DJE em 13/02/2025]
Dessa forma, depreende-se que os documentos carreados aos autos não são suficientes para
comprovar a origem dos valores utilizados para o pagamento dos honorários advocatícios e
contábeis, cuidando-se de omissão de despesas e receitas na prestação de contas final que
compromete a fiscalização eleitoral e caracteriza o uso de recursos de origem não identificada
(RONI).
Já com relação ao quantitativo mensurado pela serventia e replicado pelo juízo de primeiro grau
na sentença, para recolhimento ao Tesouro Nacional, verifica-se a realização de média de
valores cobrados pelos mesmos profissionais que atuaram nos presentes autos e aqueles valores
registrados em prestações de contas de candidatos de municípios diferentes.
Em que pese tratar-se dos mesmos profissionais, o entendimento deste Tribunal tem sido de que
os valores podem variar conforme o grau de dificuldade ou de tempo de demanda para cada
contratante, sendo de livre parametrização entre as partes. É o que se depreende de
recentíssimos julgados:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FEFC. APROVAÇÃO. PROVIMENTO.I. CASO EM EXAME
(...)
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: se os gastos com honorários advocatícios pagos com
recursos do FEFC são regulares e compatíveis com a prestação de serviços declarada, e se a
ausência de limites específicos para tais gastos invalida as razões de desaprovação das contas
pela Justiça Eleitoral.
III. RAZÕES DE DECIDIR

Num. 44804657 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 08/12/2025 18:06:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120818064120900000043741635
Número do documento: 25120818064120900000043741635
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/12/2025 15:40:14
5. Os gastos advocatícios em campanhas eleitorais não estão sujeitos a limites específicos de
valor, conforme art. 18-A, parágrafo único, da Lei nº 9.504/1997, e art. 18, §5º, da Resolução
TSE nº 23.607/2019.
6. A jurisprudência do TSE confirma que tais despesas, embora devam ser declaradas,
não requerem análise de economicidade ou médias de mercado.
7. O regime de contratação de serviços advocatícios permite a livre escolha de
profissional e autonomia na definição de honorários, não se aplicando a regra de
comparação de valores médios praticados no mercado.
(...)
[TRE/PR, REI nº 060037166/PR, Rel. designado(a) Des. Eleitoral Jose Rodrigo Sade, Rel. Des.
Luiz Osorio Moraes Panza, DJE em 30/06/2025, não destacado no original]
ELEIÇÕES 2024. PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS. CONTAS DESAPROVADAS E
VALOR A RECOLHER AO TESOURO NACIONAL. RECURSO ELEITORAL. HONORÁRIOS
CONTÁBEIS. IMPOSSIBILIDADE DE COMPARAÇÃO ENTRE ELEIÇÕES DIVERSAS.
RECURSO PROVIDO.
(...)
3. Os gastos com honorários contábeis em campanhas eleitorais, embora devam ser declarados,
não estão sujeitos a limites específicos de valor.
4. A legislação eleitoral admite a utilização de recursos públicos para o pagamento de honorários
advocatícios e contábeis, não impondo limitação específica quanto aos valores.
5. A aferição de valores quando não há parâmetros objetivos e mensuráveis não é
possível em serviços realizados por profissionais de contabilidade, muito embora em
atividades similares.
6. Cada contrato de prestação de serviços contábeis firmado possui uma especificidade,
mormente dada a experiência de cada profissional, que tem a discricionariedade de
cobrar o valor que entende devido pela realização dos serviços de assessoria contábil
para determinado candidato, razão pela qual não é exigida a apresentação de justificativa
de preço de mercado para a contratação a título de honorários contábeis, nem tampouco
é válida a comparação com outro contexto eleitoral e em relação a outros candidatos.
7. Os serviços realizados por profissionais, muito embora em atividades similares, não
permitem a aferição de valor quando não há parâmetros objetivos e mensuráveis, como
ocorre nestes autos.
8. O tempo demandado na realização dos serviços, a dificuldade técnica e todas as
demais particularidades variam de caso a caso, não sendo possível, por simples
comparação, aferir valores de honorários.
(...)
[TRE/PR, REI nº 060027412/PR, Rela. Desa. Eleitoral Tatiane De Cassia Viese, DJE
em 06/06/2025, não destacado no original]
Com essas considerações e em razão da impossibilidade de um cálculo objetivo para os valores
de prestação de serviços advocatícios e contábeis em situação equivalente à apresentada pelo
recorrente, deve ser afastada a obrigatoriedade de recolhimento de valores, por não ser possível
quantificá-los.
Análise conjunta das irregularidades

Num. 44804657 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 08/12/2025 18:06:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120818064120900000043741635
Número do documento: 25120818064120900000043741635
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/12/2025 15:40:14
Consideram-se mantidas as irregularidades referentes à ausência de abertura de conta bancária,
bem como a omissão dos valores de prestação de serviços advocatícios e contábeis.
Ademais, considerando-se que os gastos com serviços advocatícios e de contabilidade prestados
são os únicos identificados nas contas e que não foi possível quantificá-los em decorrência da
omissão pelo prestador de contas, não há condições mínimas de aplicar os princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade para fins de possibilitar a aprovação das contas, ainda que
com ressalvas. Esses princípios demandam, para sua incidência, saber-se com certeza qual a
dimensão da irregularidade, o que restou inviabilizado pela falta de transparência do recorrente
na condução das suas contas.
Ainda, ressalta-se que, na forma da fundamentação já exposta, deve ser afastada a
obrigatoriedade de recolhimento de valores relativos aos gastos com advogado e contador.

CONCLUSÃO
Portanto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença
de 1º grau, mantendo-se a DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS e afastando-se a determinação de
recolhimento de R$ 623,25 ao Tesouro Nacional.
DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600450-
75.2024.6.16.0040 - Primeiro de Maio - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO
SADE - RECORRENTE: MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - PRIMEIRO DE MAIO - PR -
MUNICIPAL - Advogados do RECORRENTE: MARCELO BUZATO - PR22314-A, ORLANDO
MOISES FISCHER PESSUTI - PR38609-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 040ª ZONA ELEITORAL DE
SERTANÓPOLIS PR
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto do relator.
Presidência da excelentíssima senhora desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadores eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela
Junior, Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo
Godoy.

Num. 44804657 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 08/12/2025 18:06:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120818064120900000043741635
Número do documento: 25120818064120900000043741635
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/12/2025 15:40:14
SESSÃO DE 02.12.2025